Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737658-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE TEREZINHA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MARIA CORREIA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, apelante, espólio Terezinha Pereira da Silva, contra a decisão monocrática que homologou o pedido de desistência do recurso de apelação. A decisão embargada apresenta o seguinte teor: "Trata-se de apelação interposta pelo autor, espólio de Terezinha Pereira da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Indeferida a gratuidade de justiça e conferido prazo para o recolhimento do preparo (ID 72989751), a parte formulou pedido de desistência do recurso (ID 75077596). Homologo o pedido. Considerando que o objeto do recurso se restringe à parcela de despesas com água, luz e IPTU, com baixo valor de proveito econômico, condeno o recorrente ao pagamento de R$ 300,00 de honorários advocatícios (art. 85 §§ 2o, 11 e artigo 90, CPC), vedada a compensação (art. 85 § 14, CPC). Intimadas as partes, retorne o processo concluso para exame do recurso da parte ré." Em resumo, alega que há contradição na decisão embargada, pois não deve incidir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em caso de desistência de recurso, considerando que o recorrente pode desistir do recurso sem anuência da parte contrária. Sustenta que não cabe a aplicação do artigo 85 § 11 do CPC, pois o recurso não vai ser julgado. Requer o provimento do recurso e o suprimento da contradição. É o relatório. DECIDO. O que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como precedentes e outras decisões, as alegações da parte ou as provas produzidas (art. 1022, inciso II do CPC). O embargante alega que há contradição na decisão embargada, pois não deve incidir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em caso de desistência de recurso, considerando que o recorrente pode desistir do recurso sem anuência da parte contrária. Embora a desistência do recurso seja uma liberalidade do recorrente e independa da anuência do recorrido, só produz efeitos após a homologação judicial, conforme o artigo 200, Parágrafo único do CPC. Quanto ao cabimento de honorários em caso de desistência do recurso, porém, é necessário realizar uma distinção em relação à regra geral estabelecida no Tema 1.059, STJ. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." O STJ tem adotado o entendimento de que a majoração prevista no artigo 85, § 11, CPC na hipótese de não conhecimento do recurso não é cabível em caso de desistência. Neste sentido: "AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.058.715/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 10/8/2022.) 2. Homologado o pedido de desistência não há falar em majoração dos honorários recursais. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na DESIS no AREsp n. 2.811.325/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)" Nesse contexto, não obstante o oferecimento de contrarrazões e que a desistência implica o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal superveniente, a exata compreensão do precedente paradigma demanda a reforma da decisão, para afastar a cominação. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para afastar a condenação ao pagamento de quantia certa a título honorários advocatícios pela desistência do recurso. Intimadas as partes, retorne-se o processo para apreciação da apelação da ré. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e